Tribunal: TJSP
Processo: 1073896-26.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inexistência - Questões sobre as quais houve pronunciamento expresso no v. acórdão embargado - Nítido caráter infringente – Acórdão devidamente fundamentado, não havendo nada a declarar – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000203698
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1073896-26.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São
Paulo, em que é embargante AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL
S.A., é embargada ROSELI DUARTE DIOGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e ALVARO PASSOS.
São Paulo, 19 de março de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1073896-26.2018.8.26.0100/50000
Embargante: Amil Assistência Médica Internacional S/A
Embargada: Roseli Duarte Diogo
Comarca: São Paulo
VOTO No 37464
EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
Omissão

Inexistência
-
Questões
sobre
as
quais
houve
pronunciamento expresso no v. acórdão embargado -
Nítido
caráter
infringente

Acórdão
devidamente
fundamentado, não havendo nada a declarar Embargos
rejeitados.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do v.
acórdão de fls. 528/532 que, por votação unânime, negou
provimento ao recurso de apelação cível interposto pela embargante.
2.
Os presentes embargos demonstram nítida intenção de
modificar o v. acórdão embargado, sob a alegação de haver
omissão, posto que os reajustes autorizados pela ANS não se aplicam
a contratos coletivos, apenas para planos individuais ou familiares, o
que não é o caso dos autos.
3.
Prequestiona os dispositivos legais mencionados para fins de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acesso às vias especial e extraordinária.
FUNDAMENTOS.
4.
Anoto, de início, que os presentes embargos serão julgados
virtualmente, eis que incabível sustentação oral nesta sede.
5.
Conheço dos embargos, porém não os acolho por possuírem
caráter nitidamente infringente, pelos motivos que passo a expor.
6.
Em que pesem as alentadas razões, não vislumbro nenhum dos
requisitos ensejadores dos presentes embargos de declaração, tais
como a obscuridade, a contradição ou, notadamente, a alegada
omissão (art. 1.022, II do CPC).
7.
O que se percebe, portanto, é que a embargante busca, em
seu novo recurso, a mera reapreciação do direito aplicável ao caso
concreto, o que, todavia, não se admite pela via dos embargos
declaratórios.
8.
Malgrado a embargante não concorde com o entendimento
esposado por este Relator, não ocorreu qualquer dos requisitos
ensejadores da oposição dos presentes embargos declaratórios ao v.
acórdão, que pronunciou-se expressamente, senão vejamos:
“5.
É cediço que esse tipo de contrato é aleatório,
ou seja, trata-se de contrato de risco, no qual a
seguradora calcula previamente o valor do prêmio com
base em cálculos atuariais, cujas mensalidades são
devidamente atualizadas anualmente, dentro dos limites

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autorizados pela ANS, não se justificando seu reajuste no
caso de sua utilização dentro da normalidade, ainda que
se trate de contrato coletivo por adesão.
6.
Com efeito, a princípio, o reajuste por aumento
de sinistralidade, por si só, não se consubstancia em
cláusula abusiva, devendo o aumento da sinistralidade
do contrato ser devidamente comprovado sob a luz do
contraditório, durante a instrução processual, por meio
de prova pericial dos documentos contábeis que
deverão
ser
apresentados
oportunamente
pela
agravante.
7.
E, no caso sub judice, a seguradora não se
desincumbiu de comprovar, minimamente, o aumento
da sinistralidade, justificador do reajuste impugnado na
presente demanda.
8.
Isto porque o laudo pericial foi inconclusivo no
que se refere à aferição da adequação do reajuste
técnico e por aumento da sinistralidade, seja em virtude
da falta de documentos solicitados e não apresentados
pela seguradora, seja em razão da imprecisão da
cláusula contratual que fixa os critérios para o cálculo do
reajuste.
9.
É sabido que os cálculos atuariais são definidos
conforme o risco de sinistros, entretanto, no caso sub
judice o reajuste impugnado foi aplicado sem qualquer
base
atuarial
pela
seguradora,
que
não
possui
documentos que o justifiquem.
10.
Com efeito, conforme conclusão do próprio
laudo pericial “Conforme esclarecido no 6.1.2 do
Preâmbulo, a Ré deixou de juntar aos autos informações
sobre a composição dos Reajustes aplicados no período

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de 2014 a 2018, inclusive se decorrentes de Variação dos
Custos-Médico Hospitalares ou Sinistralidade e tampouco
se é aplicável ao caso a RN 309/2012 da ANS, que trata
do agrupamento de contratos com menos de 30 (trinta)
beneficiários.
Outrossim,
extrai-se
que
os
critérios
especificados no Manual do Segurado (fls. 145/183) são
imprecisos.””
9.
Por derradeiro, há que trazer aqui a lição de Pontes de
Miranda, de que, nos embargos declaratórios, “o que se pede é que
se declare o que foi decidido, porque o meio empregado para
exprimi-lo é deficiente ou impróprio. Não se pede que se redecida;
pede-se que se reexprima” (Comentários ao Código de Processo
Civil, Ed. Forense, Tomo VII, p. 400).
10.
Ademais,
com
fundamento
no
princípio
do
livre
convencimento do juízo, e devidamente analisadas as peculiaridades
do caso em espécie, não verifico ter ocorrido qualquer omissão em
relação à aplicação dos referidos dispositivos legais que justifique o
acolhimento
dos
presentes
embargos
declaratórios.
Esse
posicionamento, aliás, tem respaldo no entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça:
“O órgão judicial, para expressar a sua convicção, não
precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos
levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser
sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si
só, achou suficiente para a composição do litígio” (STJ
1aT., AI 169.073-SP-AgRg, rel. Min. José Delgado, j. 4.6.98).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No mesmo sentido: RSTJ 148/356, RT 797/332, RJTJESP
115/207.
11.
Se assim é, ou seja, tendo sido devidamente fundamentado o
v. acórdão embargado, eventual interesse de acesso às vias
extraordinárias ou especiais não restará prejudicado.
12.
Diante do exposto, pelo meu voto, ante a ausência da
alegada omissão, REJEITO OS EMBARGOS opostos pela ré, nos termos
da fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR